Tribunal: STF
Processo: ARE 1362099
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E RECEBIMENTO INDEVIDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. CRIME CONTINUADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 711 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.